Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-24.2021.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÕES JURÍDICAS ATINENTES AO PROCESSO ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS E DELIBERADAS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÕES JURÍDICAS ATINENTES AO PROCESSO ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS E DELIBERADAS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.